Tribunal: STF
Processo: AI 91957
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
-1. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. INCIDENCIA DO OBICE REGIMENTAL
PREVISTA NO ART. 325, V, "E" DO REGIMENTO INTERNO.
2. ALEGAÇÃO DAS EXCLUDENTES DA INADMISSIBILIDADE: A) RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL; B) OFENSA A CONSTITUIÇÃO. A PRIMEIRA NÃO FOI
PROCESSADA E A SEGUNDA NÃO PREQUESTIONADA.
3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO ACEITA A ALEGAÇÃO DE
PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO.
4. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.